Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600050-42.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
20/08/2024
Número: 0600050-42.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600050-
42.2024.6.16.0014 que, com fundamento no art. 36º, §3º da Lei das Eleições, julgou procedente a
pretensão deduzida nesta representação para declarar a ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada, confirmando a liminar anteriormente concedida e condenando o representado ao
pagamento de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação por propaganda
eleitoral antecipada proposta pelo Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 36 da Lei 9.504/97,
em face de Matheus Sad Serenato, alegando que este é pré-candidato a vereador em Ponta
Grossa/PR e está promovendo o impulsionamento de conteúdo pago em seu perfil do Instagram e
do Facebook acerca de sua pretensa candidatura. Constou do conteúdo a seguinte fala: "Convido
você a caminhar junto comigo para renovar Ponta Grossa e construir uma cidade mais justa e
solidária"). (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 05/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MATHEUS SAD SERENATO (RECORRENTE)
MATHEUS STREMEL LAMARTINE COSTA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43940282
19/08/2024
19:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.709

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600050-42.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MATHEUS SAD SERENATO
ADVOGADO: MATHEUS STREMEL LAMARTINE COSTA - OAB/PR104224
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. "MAGIC
WORDS". CONFIGURAÇÃO. MULTA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da
14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou procedente a
Representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral. A sentença
reconheceu a prática de propaganda eleitoral extemporânea em
postagens realizadas nas redes sociais do recorrente, confirmando a
liminar que determinou a retirada dos vídeos e condenando-o ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O
recorrente alegou que não houve solicitação explícita ou implícita de
votos, mas apenas menção à candidatura e pedido de apoio político,
ambos permitidos pela Lei 9.504/97. Pleiteou a reforma da sentença
para afastar a multa imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão central é a caracterização ou não da propaganda eleitoral
antecipada com base em postagens realizadas nas redes sociais do
recorrente, especialmente quanto ao uso de expressões que poderiam
configurar um pedido implícito de votos ("magic words").

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 43940282 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919522734700000042894075
Número do documento: 24081919522734700000042894075
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/08/2024 17:06:42

O recurso foi conhecido por ser tempestivo. No mérito, foi constatado
que as postagens ocorreram em data anterior ao período permitido
para a propaganda eleitoral, configurando infração ao art. 36 da Lei nº
9.504/1997. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi
aplicada para interpretar o uso de "magic words", expressões que
podem ser entendidas como um pedido implícito de voto, mesmo que
não haja solicitação direta. A expressão "Convido você a caminhar
junto comigo para renovar Ponta Grossa e construir uma cidade mais
justa e solidária", utilizada pelo recorrente, foi considerada como tal,
justificando a manutenção da sentença. Jurisprudência relacionada a
casos semelhantes no âmbito do TRE-PE também foi citada para
reforçar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Por tais razões, foi decidido conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de origem que condenou o recorrente ao
pagamento de multa por propaganda eleitoral extemporânea. Tese: O
uso de "magic words" em propaganda veiculada antes do período
permitido caracteriza pedido implícito de voto, configurando
propaganda eleitoral antecipada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MATHEUS SAD SERENATO em
face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou
procedente a Representação, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, reconhecendo a
prática de propaganda eleitoral extemporânea, e assim confirmando a liminar antes
concedida, condenando o recorrente ao pagamento de multa, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Na origem, o Ministério Público Eleitoral ingressou com Representação por
Num. 43940282 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919522734700000042894075
Número do documento: 24081919522734700000042894075
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/08/2024 17:06:42

Propaganda Eleitoral Irregular, a partir de denúncia formalizada junto à Coordenadoria
Eleitoral do Ministério Público do Estado do Paraná, em que se relatou que o
Representado, na condição de pré-candidato a Vereador, estaria realizando postagens
em suas redes sociais no dia 19/07/2024, consistente em vídeo afirmando seus ideais
políticos, onde ao final encerra com a seguinte frase: “Convido você a caminhar junto
comigo para renovar Ponta Grossa e construir uma cidade mais justa e solidária”,
caracterizando, assim, propaganda eleitoral antecipada.

Ao apreciar o feito, o Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa entendeu
que as postagens realizadas pelo representado caracterizam propaganda eleitoral em
período vedado, consistindo em infração ao artigo 36 da Lei n. 9.504/97, confirmando a
decisão liminar que determinou a retirada de circulação dos vídeos publicados em suas
redes sociais (Instagram e facebook), e ainda, condenando o representado ao pagamento
de multa.

Em suas razões, o recorrente sustenta que, a) “ não houve solicitação
explícita ou implícita de votos através da declaração do 1º Recorrente, mas tão somente
menção à candidatura e pedido de apoio apolítico, ambas permitidas pelo artigo 36-A da
Lei 9.504/97”; b) a expressão "Convido você a caminhar junto comigo para renovar Ponta
Grossa e construir uma cidade mais justa e solidária” traduz o uso de elementos
classicamente políticos, desacompanhados do pedido de voto, não constitui o
reconhecimento de propaganda antecipada.

A seguir, pleiteia o recebimento e conhecimento do recurso para reformar a
sentença recorrida, para afastar o reconhecimento de ocorrência de propaganda irregular
e, consequentemente, afastar a imposição de multa.

Intimado, o Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, sustentando
que o conteúdo publicado em redes sociais pelo recorrente, muito embora não contenha
pedido expresso de voto, fez uso de “palavras mágicas “ que ensejam a caracterização de
propaganda eleitoral antecipada, nos termos da art. 36-A da Lei das Eleições.

Ao final, requer seja negado provimento ao recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, pois a publicação da sentença ocorreu em
02.08.2024 (sexta-feira) e o recurso foi interposto em 05/08/2024 (segunda feira). Assim,
por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos
conheço do recurso.

No mérito, entretanto, o recurso não merece provimento.

Num. 43940282 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919522734700000042894075
Número do documento: 24081919522734700000042894075
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/08/2024 17:06:42

O objeto deste processo consiste em apurar se o conteúdo das postagens em
rede social (Facebook e Instagranm), do pré-candidato a vereador de Ponta Grossa,
MATHEUS SAD SERENATO, configurou propaganda eleitoral extemporânea.

Primeiramente, cabe analisar o momento em que se deram tais postagens.
Conforme estabelece o caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, este dispõe que "A
propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição" e a
modalidade propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da
Lei nº 9.504/1997, segundo o qual "é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos
termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição". Ainda, o art. 2º da Res. TSE
nº 23.610/2019 dispõe que "A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição".

Consta destes autos que as publicações ocorreram em data de 19.07.2024.

Por outro lado, o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas
pela Lei nº 13.165/15, definiu de forma clara que para configurar a propaganda eleitoral
antecipada é necessário o "pedido explícito de voto":

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os
seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização
dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de
governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais
atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de
material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão
da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde
que não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de
2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio
partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
Num. 43940282 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919522734700000042894075
Número do documento: 24081919522734700000042894075
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/08/2024 17:06:42

partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
(Destaca-se.)

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do
AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em
26/06/2018, no qual, por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios
norteadores para caracterização de propaganda antecipada, quais sejam:

Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da
existência de gastos de recursos;

Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem
nenhum conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos
chamados “indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada);

Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos
como caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de
voto, não ensejam irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da
veiculação, além do pedido explícito de voto, também será considerada ilícita
propaganda antecipada a (i) utilização de formas proscritas durante o período oficial
de propaganda e (ii) ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades, observando,
nesse particular, o alcance das possibilidades do pré-candidato médio.

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-se que
a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda antecipada
quando há alusão clara ao ato de votar.

Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito
de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio,
forma ou instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído
Num. 43940282 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919522734700000042894075
Número do documento: 24081919522734700000042894075
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/08/2024 17:06:42

pela Resolução nº 23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

O TSE no AgR-AI n. 9-24/SP, assentou que "propaganda eleitoral antecipada
não se configura somente quando veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se
também em hipóteses nas quais se identifiquem elementos que traduzam o pedido
explícito de votos" (Agravo de Instrumento nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53,
Data 18/03/2020)".

E, em recente decisão, o TSE acresceu que "A título demonstrativo, já decidiu
o Tribunal Superior Eleitoral que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em
expressões tais como 'venha fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo
dessa corrente do bem', é suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada
[...]" (Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, data 19/10/2023).

No caso, perfeitamente configurado o pedido explícito de votos, pelo que a
sentença deve ser mantida.

Com efeito, a expressão "Convido você a caminhar junto comigo para renovar
Ponta Grossa e construir uma cidade mais justa e solidária” representa a utilização de
magic words, nos termos do julgamento paradigma supramencionado.

Assim, não há como afastar a caracterização da propaganda eleitoral
antecipada, vez que presentes elementos suficientes para que se reconheça o seu
caráter eleitoral e a existência de pedido explícito de votos, por meio de magic words,
isto é, de expressões que transmitem o mesmo conteúdo, o que é defeso pela legislação
de regência, conduzindo à aplicação da penalidade legalmente prevista.

Em complemento, trago julgado do Tribunal Regional Eleitoral que,
analisando expressões próximas a que se analisa nestes autos, concluiu por reconhecer
a realização de propaganda extemporânea irregular.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO. REDES SOCIAIS. VÍDEO.
CONTEÚDO ELEITORAL. PEDIDO DE VOTOS. MAGIC WORDS.
APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO PROVIMENTO

. 1. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de
agosto do ano da eleição, sujeitando o responsável pela divulgação da
propaganda irregular e, quando comprovado o seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao
custo da propaganda, se este for maior. Art. 36 da Lei nº 9.504/97.
Num. 43940282 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919522734700000042894075
Número do documento: 24081919522734700000042894075
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/08/2024 17:06:42

2. Na espécie, segue-se uma trilha a configurar a situação como
propaganda irregular, diante do fato de que os dizeres e conclamações
veiculadas têm clara conotação política. Não se pode descartar o viés
eleitoral diante de os personagens em destaque serem pré-candidatos
à reeleição para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do município de
João Alfredo/PE, sobretudo quando ambos se utilizam de expressões
de clara alusão à campanha eleitoral para o pleito vindouro e possível
êxito no certame, para que se "possa fazer ainda mais por João
Alfredo"

3. Ainda que não exista um pedido de voto expresso, há uma
construção semântica produzida para conclamar o eleitor a votar nos
representados com claras frases nesse sentido, tais como "vocês é
que vão me carregar", "a gente quer outra vez", "vão me carregar no
coração para continuar essa luta e fazer mais e melhor", "vamos
construir juntos" e "vamos defender o legado que construímos, fazendo
ainda mais".

4. Em pese haver alegação dos recorrentes de que se tratou de evento
privado e intrapartidário, tal ideia cai por terra a partir do momento em
que os vídeos foram publicados nas aludidas redes sociais, tornando-
se material de acesso a milhares de usuários que nada têm a ver com
as questões interna corporis das agremiações no que toca à escolha
de seus candidatos. 5. Não provimento do recurso.

( Representação nº060001442, Acórdão, Des. Filipe Fernandes
Campos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE,
10/07/2024.).

Pelo exposto acima, restou caracterizada a ilicitude da conduta dos
recorrentes, motivo pelo qual deve ser negado provimento ao recurso, mantendo-se
incólume a r. sentença proferida pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600050-42.2024.6.16.0014 - Ponta
Num. 43940282 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919522734700000042894075
Número do documento: 24081919522734700000042894075
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/08/2024 17:06:42

Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
MATHEUS SAD SERENATO
- Advogados do RECORRENTE: MATHEUS STREMEL LAMARTINE COSTA - PR104224,
GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.08.2024

Num. 43940282 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919522734700000042894075
Número do documento: 24081919522734700000042894075
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/08/2024 17:06:42